Tribunal: TJES
Processo: 5003660-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003660-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: SEBASTIAO SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - IPTU - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - A
intelecção lançada pelo magistrado de primeira instância está em consonância com a orientação do STJ no sentido
“[...] 4. Conforme o art. 373, § 1º, do CPC, pode o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, diante de peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou, ainda, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Trata-se da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual o ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzi-la.[...]”
(REsp n. 2.097.352/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

2 - Afinal, o Município de Vitória tem melhores condições de aferir a real destinação do imóvel do agravado, comercial ou residencial, bem como, mediante seus agentes fiscalizadores angariar elementos a respeito da regularidade da exação fiscal, notadamente diante da pretérita indicação de fraude levada ao seu conhecimento pelo contribuinte desde idos de 2014, sem nenhuma apuração.

3 - Recurso parcialmente conhecido, e, nesta parte, parcialmente provido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5003660-78.2024.8.08.0000

Agravante:

Município de Vitória

Agravado:

Sebastião Souza

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual deferiu o pedido de produção de provas postulado pela parte autora “
DETERMINANDO
que o Município de Vitória realize inspeção pericial no local, com equipe técnica da Prefeitura Municipal, para aferir a espécie de atividade realizada no endereço em questão, juntando o respectivo laudo ao final, no prazo de 15 (quinze) dias.
”

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que o ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, bem como que “
nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, o lançamento tributário, a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
”.

Contrarrazões (ID 8036596) e Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 8809710), ambos pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual deferiu o pedido de produção de provas postulado pela parte autora “
DETERMINANDO
que o Município de Vitória realize inspeção pericial no local, com equipe técnica da Prefeitura Municipal, para aferir a espécie de atividade realizada no endereço em questão, juntando o respectivo laudo ao final, no prazo de 15 (quinze) dias.
”

Ao que se vê dos autos,
Sebastião Souza ajuizou ação anulatória de lançamento tributário, objetivando o reconhecimento de inexistência de relação jurídico tributária quanto à incidência de IPTU em alíquota majorada, tendo em vista que o seu imóvel não é comercial, mas residencial. Acrescenta que o seu IPTU passou de R$300,00 (trezentos reais) para mais de R$1.000,00 (mil reais). Ainda alega que em diligência perante o setor administrativo da municipalidade, constatou que a alteração se deu, porque o seu endereço foi utilizado fraudulentamente por uma pessoa jurídica denominada de Associação de Taxistas Permissionários e Defensores de Vitória no Estado do Espírito Santo - ATAVI-ES, o que, no entanto, apesar de informado ao ente municipal, não surtiu efeito.

Ocorre que após dilatado trâmite processual, já que a ação originária foi ajuizada em 10/6/2015, o magistrado singular deferiu a produção de prova pericial postulada pela parte autora para inspeção no local, contudo, determinou que o Município de Vitória,
“
com equipe técnica da Prefeitura Municipal, para aferir a espécie de atividade realizada no endereço em questão, juntando o respectivo laudo ao final, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Nesse contexto, apuro que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a questão, com base nas seguintes argumentações:

“Em sequência, apreciando a alegação de que o ônus probatório é da parte autora, entendo também não assistir razão ao Ente Municipal, isto pois, embora a regra geral contida no art. 373, inc. I do CPC seja de que compete ao autor comprovar o direito ventilado na exordial, o art. 373, § 3º, inc. II do CPC permite ao magistrado distribuir o ônus da prova de forma diversa, quando houver excessiva dificuldade de comprovação do alegado por uma das partes e, consequentemente, maior facilidade pelo lado oposto da lide, o que entendo ser o presente caso. Notadamente, o Fisco Municipal, que é quem possua a competência fiscalizatória e arrecadatória do IPTU, possui indubitavelmente maior facilidade na obtenção das informações inerentes aos assentamentos fiscais dos contribuintes, bem como ostenta interesse direto no acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos administrados, para fins de organização tributária ou arrecadação de receita.

Em continuação, consoante preleciona a melhor doutrina, o ato administrativo, embora goze de presunção legal de veracidade e legalidade, não ostenta presunção absoluta, mas apenas relativa, de modo que pode ser desconstituída ou afastada se houver arcabouço probatório robusto em sentido diverso, o que, em todo caso, depende de ampla defesa e contraditório, que não podem ser negados à parte autora.”

Como se observa, a intelecção lançada pelo magistrado de primeira instância está em consonância com a orientação do STJ no sentido
“[...] 4. Conforme o art. 373, § 1º, do CPC, pode o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, diante de peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou, ainda, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Trata-se da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual o ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzi-la.[...]”
(REsp n. 2.097.352/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Afinal, o Município de Vitória tem melhores condições de aferir a real destinação do imóvel do agravado, comercial ou residencial, bem como, mediante seus agentes fiscalizadores angariar elementos a respeito da regularidade da exação fiscal, notadamente diante da pretérita indicação de fraude levada ao seu conhecimento pelo contribuinte desde idos de 2014, sem nenhuma apuração.

Ademais, não se aplica ao caso o art. 204, do CTN, conforme invocado pelo agravante, porquanto referido dispositivo versa sobre “dívida regularmente inscrita”, portanto, hipótese distinta da discussão dos autos (lançamento carnê IPTU).

Por tais razões,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.